Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717427-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BELISARIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO BELISÁRIO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0727495-37.2022.8.07.0001, determinou a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os proventos de aposentadoria do ora agravante, até a quitação do débito, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 146467162 dos autos de origem): “ A parte exequente apresentou petição no ID 154710986 pleiteando pela penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado a ser descontado mensalmente pelo órgão pagador. Por meio da decisão de ID 154745373, foi determinada a expedição de ofício ao INSS, o qual informou ter o executado vínculo de aposentadoria com proventos no valor líquido de R$ 3.850,09, conforme ID 155435377. Decido. No tocante ao pedido de penhora dos proventos de aposentadoria, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: (...) No caso dos autos, o executado é aposentado e empresário, possuindo outra fonte de renda, além dos proventos de aposentadoria. Analisando o contracheque juntado, verifico que a penhora sobre seus rendimentos líquidos decorrentes de aposentadoria se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Ademais, o débito executado relaciona-se a honorários sucumbenciais, o qual possui natureza alimentar, que se inclui em uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC. Assim, tendo em vista que o executado percebe remuneração líquida de aposentadoria em torno de R$ 3.850,09, perfeitamente cabível a penhora de 15% sobre os rendimentos. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 15% sobre a remuneração líquida do executado decorrente de proventos de aposentadoria até a quitação do débito. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, intime o exequente a apresentar planilha atualizada do débito e, após, a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao INSS para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. I. (...)”. (id. 155601278) O recorrente se investe contra o decisum singular, pleiteando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar, como verba impenhorável a renda mensal percebida a título de aposentadoria. Afirma que percebe o valor líquido de aproximadamente R$ 3.805,09, e o desconto de 15% sobre esse valor implicará em quantia considerável na sua renda mensal, causando-lhe grande impacto em seu orçamento, ainda mais quando se leva em conta sua idade de 74 anos e seus diversos problemas de saúde, tais como epilepsia, perda progressiva de audição, gastrite crônica, entre outros, cujo uso contínuo de medicamento se faz diariamente. Sustenta que caso se mantenha a penhora deferida na origem não terá condições de se manter, bem como sua família e ainda custear os seus medicamentos. Demais disso, sustenta ainda a ilegalidade da penhora determinada, especialmente frente ao disposto no art. 805 e 833 do CPC. Nesses termos, cita os requisitos ensejadores da tutela recursal, requerendo seja deferido a tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo no id. 46469185/46469186. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do pretendido efeito suspensivo, entretanto, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que determine a imediata intervenção desta Corte Julgadora. No caso dos autos, observado o nível de cognição sumária próprio do momento processual, reputo não ser o caso de conceder a medida pleiteada. O cerne da presente controvérsia dos autos reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela da aposentadoria do ora agravante para o adimplemento dos débitos perseguidos no cumprimento de sentença. De fato, o Código de Processo Civil não admite expressamente a penhora de verbas desta natureza, exceto em hipóteses excepcionais, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o . É dizer, considerando-se unicamente o texto normativo, a penhora de valores que tenham origem salarial só poderia incidir nas hipóteses previstas no dispositivo transcrito, revelando-se os demais casos, a princípio, como hipóteses de impenhorabilidade absoluta. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, aposentadorias e outras rendas mensais, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. A propósito, segue a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). (grifo nosso) Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma a ser possível a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando, diante da situação concreta, não haja prejuízo à sua dignidade ou subsistência. Esse, inclusive, tem sido o entendimento da maioria desta eg. Corte de Justiça, ao admitir a possibilidade de penhora de rendimentos quando não ocorrer prejuízos a subsistência da parte devedora e de sua família. De fato, a orientação se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). No caso dos autos, não obstante os argumentos do Agravante, segundo demonstra seu teor alhures transcrito, a decisão recorrida ponderou adequadamente a necessidade de manutenção da subsistência digna do devedor, ora agravante, inclusive por sopesar concretamente tanto os ganhos, quanto o percentual objeto da penhora. E nesse ponto, há que se considerar ainda que o decisum recorrido, além de considerar os ganhos de aposentadoria, ainda levou em conta também a qualidade de empresário do Agravante demonstrada nos autos principais, cujo argumento, inclusive, nada discorre o Recorrente em suas razões recursais sobre os rendimentos auferidos a esse título, e tampouco, traz aos autos qualquer elemento de prova seguro e suficiente para considerar que sua dignidade resta efetivamente comprometida pela penhora determinada na instância de origem, daí porque, ao menos neste juízo inicial, parece-me acertada a decisão recorrida, porque condizente com o entendimento jurisprudencial, a tornar ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a despeito da insurgência recursal, a agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência a princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses do agravado, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Comunique-se ao Juízo de origem. Faculto a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar nos autos os rendimentos auferidos com a atividade empresarial, a fim de demonstrar que a penhora deferida na origem implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Na mesma oportunidade, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora